Tribunal: TJBA
Processo: 8009295-20.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009295-20.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BAIAO

APELADO: FRANCISCA FERNANDES DE LIMA VIDAL

Advogado(s)
:
BRENNO PANICIO ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. TAXA PACTUADA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO MANTIDAS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, determinou sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e condenou o banco à devolução em dobro dos valores cobrados em excesso, além do pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A parte apelante pleiteia a exclusão da indenização por dano moral, a redução de seu valor, a readequação dos honorários de sucumbência e a fixação dos juros moratórios a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado justifica a indenização por dano moral; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado em R$ 2.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade; (iii) determinar se há ilegalidade na fixação dos honorários de sucumbência e na incidência dos juros moratórios a partir da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abusividade da taxa de juros contratada resta caracterizada quando seu percentual supera de forma significativa — mais de uma vez e meia — a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de crédito, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).

A prática de imposição de juros manifestamente abusivos a consumidor idoso e em situação de hipervulnerabilidade ultrapassa o mero aborrecimento, afetando sua dignidade e estabilidade financeira, razão pela qual enseja indenização por dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 2.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente diante do ajuizamento de demandas semelhantes pela parte autora, evitando-se o enriquecimento sem causa e mantendo o caráter pedagógico da medida.

A fixação dos honorários advocatícios em 15% do valor da condenação observa os critérios do art. 85, §2º, do CPC, não se verificando situação que justifique sua readequação com base no §8º do mesmo artigo.

A determinação de que os juros moratórios fluam a partir da citação está em conformidade com o art. 405 do Código Civil e não configura excesso ou irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado caracteriza abusividade e enseja revisão contratual.

A cobrança de juros manifestamente abusivos a consumidor idoso e hipervulnerável configura dano moral presumido, passível de indenização.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido diante da multiplicidade de demandas com fundamento semelhante.

A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, somente admite readequação nos casos previstos no §8º.

Os juros moratórios incidentes sobre a condenação em pecúnia fluem a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8009295-20.2024.8.05.0146
em que figura como apelante

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e apelada
FRANCISCA FERNANDES DE LIMA VIDAL
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
e o fazem pelas razões adiante expostas.